Tribunal: TJPA
Processo: 0812680-38.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812680-38.2019.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOVELINO DA SILVA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ACIDENTE DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação previdenciária em que se pleiteia concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, restabelecimento de auxílio-doença ou concessão de auxílio-acidente, decorrente de acidente de trabalho sofrido pelo autor, que resultou em lesões e incapacidade laboral. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde a cessação (19/06/2017), por 180 dias, com reavaliação ao final do prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se subsiste a qualidade de segurado do autor à época do início da incapacidade laboral e se restou comprovada a continuidade da incapacidade para fins de restabelecimento do auxílio-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentação médica e laudo pericial judicial atestam incapacidade total e temporária do autor, contemporânea à data da cessação do benefício, não havendo perda da qualidade de segurado.

4. Conforme o art. 26, II, da Lei nº 8.213/91, não há exigência de nova carência para benefício decorrente de acidente de trabalho, bastando a manutenção da incapacidade no período em que o segurado detinha tal condição.

5. A jurisprudência do STF (Tema 350) e do STJ orienta que, para o restabelecimento de benefício por incapacidade, basta comprovação da continuidade do quadro incapacitante, sendo desnecessário novo requerimento administrativo ou carência adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A continuidade da incapacidade laboral, demonstrada por laudo pericial e documentação médica, autoriza o restabelecimento do auxílio-doença, quando contemporânea ao período em que o segurado mantinha a qualidade, não sendo necessária nova carência para benefício acidentário.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 15, II; 26, II; 59.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350; TJPA, Apelação Cível nº 0800094-57.2020.8.14.0030.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso de Apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0812680-38.2019.8.14.0006, interposta pelo instituto nacional do seguro social (INSS), com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da ação previdenciária de concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente, movida por Jovelino da Silva Lopes em face do instituto nacional do seguro social.

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora, sofreu acidente de trabalho em 07 de janeiro de 2002, quando exercia a função de servente, momento em que, ao carregar vidro de balancim, sofreu lesão na perna esquerda.

Em virtude do acidente, foi emitida Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e concedido benefício de auxílio-doença (espécie 91), que permaneceu ativo até sua cessação em 19 de junho de 2017.

Posteriormente, o autor relatou que, mesmo com a cessação do benefício, permaneceu incapacitado para o labor, apresentando limitações funcionais e diagnósticos médicos de transtornos de discos lombares com radiculopatia (CID 10 M51.1) e osteófitos (M25.7), conforme laudos médicos anexados aos autos.

Alegou, ainda, que se mantém submetido a tratamentos médicos e fisioterapia, sem recuperação total, com persistência das dores e dificuldades, sendo-lhe impossível retornar às atividades habituais.

Por tais razões, requereu em juízo, em síntese, a concessão da aposentadoria por invalidez, e, alternativamente, o restabelecimento do auxílio-doença ou concessão de auxílio-acidente, desde a data da cessação do benefício, com o pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de juros e correção monetária, além do reconhecimento da justiça gratuita, produção de prova pericial e condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“[...] O laudo pericial (ID 95655402), prova de capital importância no presente caso, atesta que o autor está total e temporariamente incapacitado para exercer as suas atividades laborais. O perito conclui que: ‘Existe na ortopedia, tratamentos capazes de reconduzi-lo(a) à produtividade, garantindo ao(a) mesmo(a) a possibilidade, através de seu trabalho, de prover o sustento e de sua família. O sistema de saúde pública deve garantir a ele esse acesso, sendo que pela constituição brasileira, todos temos direito à saúde. Caso o(a) autor(a) não seja tratado de maneira eficiente e definitiva, estará retornando, com frequência, para o sistema de saúde público ou privado e se afastará do trabalho, entrando novamente com solicitações de benefícios de auxílio-doença, tornando-se assim um ciclo vicioso. Caso ele(a) se abstenha de procurar e alcançar o tratamento, também entraremos no mesmo ciclo vicioso, que não é o ideal, pois postergaremos autores incapacitados, dependentes de benefícios previdenciários. O autor(a) deverá ficar afastado(a) por 180 (cento e oitenta) dias, quando deverá ser reavaliado(a).’

O laudo atesta, portanto, a incapacidade do autor para exercer as suas atividades laborais neste momento e a necessidade de tratamento adequado para restabelecer a capacidade laboral do requerente.

O art. 59 da Lei 8.213/91 dispõe claramente que o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos. Na sequência, art. 62, da mesma legislação, prevê que o segurado em gozo de auxílio-doença e insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

O segurado estará reabilitado quando apto ao desempenho de outra atividade que lhe garanta a subsistência. O laudo indica que o autor pode exercer outras funções, desde que leves e moderadas. Convém anotar, ainda, que, uma vez que existe uma política específica visando à readequação do segurado para trabalhar em atividade compatível com o seu estado físico, não há que se falar em aposentadoria por invalidez. O pedido de auxílio-acidente também não encontra respaldo no conjunto probatório, pois não há comprovação de redução permanente da capacidade laborativa, mas sim de incapacidade temporária e passível de reversão.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença à parte autora, a contar da data da cessação (19/06/2017), pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, devendo, ao final, ser reavaliada a sua condição, conforme orientação do laudo pericial. Julgo improcedentes os pedidos de aposentadoria por invalidez e de auxílio-acidente. Condeno o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, atualizadas nos termos da legislação pertinente, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformado com a sentença, o instituto nacional do seguro social interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a perda da qualidade de segurado por parte do autor, uma vez que, de acordo com o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), o benefício de auxílio-doença foi cessado em 19 de junho de 2017, tendo o autor perdido a qualidade de segurado em 16 de agosto de 2018, nos termos do art. 15, II, da Lei nº 8.213/91.

Sustenta que a incapacidade somente teria se iniciado após o término do período de graça, não estando preenchido o requisito da qualidade de segurado à data do início da incapacidade (DII). Reforça que, conforme a legislação previdenciária, para concessão de benefício por incapacidade, é indispensável a manutenção da qualidade de segurado na data do início da incapacidade.

Ressalta, ainda, que a perícia judicial teria apontado a DII em data posterior à perda da condição de segurado, razão pela qual entende ser indevida a condenação ao restabelecimento do benefício, requerendo, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

No tocante à instrução probatória, o INSS reitera o argumento de que a incapacidade reconhecida judicialmente não guarda relação com a data em que o autor ainda ostentava a qualidade de segurado, destacando que, na ausência deste requisito, não há amparo legal para a concessão ou restabelecimento de benefício previdenciário.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença recorrida, ao argumento de que a incapacidade laboral decorre de acidente de trabalho anterior à cessação do benefício, subsistindo desde então, conforme laudos médicos juntados e documentação produzida nos autos.

Sustenta, ainda, que a perícia judicial, embora sucinta, é suficiente para comprovar a continuidade do quadro incapacitante, e que a qualidade de segurado foi mantida até a data da cessação do benefício, não havendo elementos para reforma da sentença. Requer, ao final, o improvimento do recurso e a confirmação da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir no mérito do recurso.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Jovelino da Silva Lopes, determinando ao instituto nacional do seguro social o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, a contar da data de sua cessação (19/06/2017 – dezenove de junho de dois mil e dezessete), pelo prazo de cento e oitenta (180) dias, com posterior reavaliação, bem como o pagamento das parcelas vencidas, atualizadas e acrescidas de honorários advocatícios.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia principal reside na análise da manutenção da qualidade de segurado e na data de início da incapacidade, aspectos fulcrais para a concessão dos benefícios previdenciários por incapacidade laboral.

O recorrente, instituto nacional do seguro social, defende que o autor teria perdido a qualidade de segurado em 16/08/2018 (dezesseis de agosto de dois mil e dezoito), pois o benefício de auxílio-doença foi cessado em 19/06/2017, e a suposta nova incapacidade teria ocorrido apenas após o término do período de graça, conforme previsão do art. 15, II, da Lei nº 8.213/91.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

Os documentos acostados aos autos, bem como o laudo pericial judicial, demonstram que o quadro de incapacidade do autor já existia por ocasião da cessação do benefício, permanecendo inalterado desde então, fato este comprovado por laudos médicos e relatórios juntados pelo próprio segurado.

Ressalta-se, inclusive, que a sentença de primeiro grau foi cuidadosa ao valorizar a prova pericial, a qual constatou incapacidade total e temporária para as atividades laborais habituais do autor, recomendando afastamento de cento e oitenta (180) dias, com reavaliação ao final do período.

Posteriormente, impende considerar que, na linha do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 350, para o restabelecimento de benefício por incapacidade, não se exige prévio requerimento administrativo, sendo suficiente a demonstração da continuidade da incapacidade desde a cessação do benefício anterior, o que se verifica nos autos.

Vejamos o julgado do Tema nº 350:

“I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;

II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III -
Na hipótese de pretensão de
revisão,
restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo -
salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;

IV - Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;

V - Em todos os casos acima - itens (a), (b) e (c) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.”

Outrossim, não prospera a alegação de perda da qualidade de segurado, pois a incapacidade é contemporânea ao período em que o autor ainda ostentava tal condição, conforme atestado na perícia judicial e nos documentos médicos apresentados.

A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores orienta que, para a concessão ou restabelecimento do benefício, a incapacidade deve estar presente à época em que o segurado detinha tal qualidade, não havendo necessidade de nova carência, notadamente em se tratando de benefício decorrente de acidente de trabalho, cuja natureza é indenizatória, conforme art. 26, inciso II, da Lei nº 8.213/91.

Por fim, quanto à alegação de omissão no laudo pericial, verifica-se que o conjunto probatório dos autos, incluindo os exames e relatórios médicos acostados pelo autor, bem como a análise da perícia judicial, mostram-se suficientes para o deslinde da controvérsia, não se constatando vícios aptos a ensejar a nulidade do julgado.

Nesta senda, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE CONDENOU O INSS AO RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA AO AUTOR. EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
.

1.

De acordo com o art. 59 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-doença é um benefício previdenciário devido ao segurado que, cumprido o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

2. O laudo judicial e outros documentos juntados pelo autor atestam que o autor possui lesão em decorrência de acidente de trabalho no joelho direito, que impede de exercer sua profissão temporariamente até que reestabeleça sua saúde, concluindo pela incapacidade total temporária

3.A incapacidade total e temporária gerada pela referida patologia está devidamente comprovada nos autos, conforme conclusão da perícia judicial e demais documentos juntados pelo autor.

4- Também não há que se falar em nulidade por ausência de perícia médica ou mesmo cerceamento de defesa, pois o juízo ao negar a realização de nova perícia judicial, o fez de forma fundamentada em decisão interlocutória que saneou o processo e (Id nº 14833911), contra a qual o INSS não recorreu, tendo precluído o direito do INSS de alegar a necessidade de nova prova. Operando-se a preclusão da alegação do INSS quanto a necessidade de novas provas.

5. Manutenção da condenação quanto ao pagamento de auxílio-doença. Requisitos devidamente caracterizados.

6- Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800094-57.2020.8.14.0030 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025